Tribunal: TJES
Processo: 0002110-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002110-66.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEUTNER BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002110-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEUTNER BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002110-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEUTNER BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia descreve que:

[...]

Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Geutner Batista é ex-convivente da 1a vitima, Patricia Caetano Moreira, e no dia 03/02/2021, aproximadamente as 10h4Omin, no Bairro Inhangueta em Vitoria/ES, valendo-se da

precariedade em que fora constru Ida a casa da ofendida, a qual possui uma janela que permite fácil acesso a transeuntes que se locomovem na rua, passou a perturbá-la ao questiona-la por diversas vezes se já estaria se envolvendo corn outro homem, abrindo a janela da residência da mesma, sem permissão alguma e corn a finalidade de obter resposta, frente o silencio desta, que temerosa acionou a policia para intervir em seu socorro.

Em continuidade, o denunciado ao avistar a guarnicão da polIcia militar, tentou empreender fuga, sendo perseguido e alcançado pelos agentes da lei, oportunidade em que passou a resistir o comando de voz e inclusive agredindo os PMs.

A autoria e a rnaterialidade do delito encontram-se demonstradas no inquérito Policial de no 2021.0003.3304-63 corn os depoimentos da Sra. Patricia e dos Servidores PUblicos, bern corno no auto de resistência de fI. 12 e nos Laudos do Departamento Medico Legal de fls. 09 e 11.

Face o exposto, tendo o denunciado GEUTNER BATISTA, praticado em desfavor da vItima, a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade, capitulada no art. 65 da LCP, nos termos do artigo 5°, inciso Ill e artigo 7°, inciso II, da Lei n° 11.340/06 e ainda praticado o crime contra a administração publica de Resistència, previsto no artigo 329, caput, do Código Penal Brasileiro, estando incurso em suas penas, requer esta Promotoria de Justiça seja a presente DENLJNCIA recebida e autuada, citando-se o denunciado para todos os seus termos e, ao final, provada, julgada procedente, em obediência ao preceito sediado nos artigos 91 do COdigo Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados a vítima), devendo o denunciado ser citado e intimado para apresentação de Resposta a Acusação, sejam ouvida a vítima (que deverá ser intimada para todos os atos processuais) e as testemunhas abaixo arroladas.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição do apelante, por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06/11, laudo de exame de lesões corporais de fls. 13 e auto de resistência de fls. 16.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

“(...) se recorda dos fatos com exatidão; que o Réu não avistou a guarnição e empreendeu fuga;
que fizeram a abordagem e o cientificaram da ocorrência; que ele se evadiu do local, sendo perseguido por dois policiais; que conseguiram fazer a contenção do Réu; que a situação ficou um pouco delicada porque populares hostilizaram a guarnição; que conseguiram êxito em prendê-lo, mas tiveram que acionar apoio de uma guarnição; que ficou lesionado; que confirma a declaração prestada na esfera policial; que sua guarnição não conhecia o reu; que no momento em que ele foi alcancado, ele entrou em luta corporal; que eles caíram ao solo; que ele tentou mordê-lo; que seu companheiro foi ajudá-lo; que ele desferiu um soco; que o Réu tentou se desvencilhar da algemação
;que o Réu antes de ser algemado partiu para o confronto com a guarnição; que não se recorda se o Réu estava sob efeito de alcool ou drogas; (...)”. (Depoimento do Policial Militar Ronildo Pereira Custódio, em juízo).

“(...) se recorda dos fatos; que não foi lesionado; que pelo que se recorda, não foi a primeira ocorrência daquela mulher; que daquela vez, o infrator estava no local; que tentaram conversar com o Réu;
que disseram que ele seria conduzido ao PEM; que quem resolveria era a delegada; que a ex-mulher concordou; que disseram que estariam apenas conduzindo as partes; que no momento da explicação, o Réu tentou escapar; que SGT Custódio e SD. Trindade tentaram contê-lo e ele resistiu a prisão; que estavam em 04 policiais, 03 homens e 01 mulher; que pelo que se recorda, o Réu não estava sob efeito de álcool e drogas; que quem tentou contê-lo foi SGT Custódio e SD. Trindade; que estava fazendo a proteção da guarnição; que a violência contra os policiais foi na tentativa de algemação;
(...) que o Réu dizia que não seria preso de novo; (...)”. (Depoimento do Policial Militar Mariston da Silva Menezes, em juízo).

O acusado não foi ouvido na esfera judicial, uma vez que fora decretada sua revelia.

Assim, diante dos depoimentos acima colacionados, resta inequívoco ter o réu incorrido no tipo penal do art. 329 do CP, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), de forma devidamente fundamentada.

Portanto, inexistindo ilegalidade a ser sanada, mantenho a pena-base no patamar imposto em sede de primeira instância.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena aumentada em 01 (um) mês.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, diante da reincidência do apelante.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.